Tribunal: TJDFT
Processo: 0708131-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708131-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ERIDAN STEFANELLI DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão que deferiu a tutela de urgência para autorizar a servidora pública agravada a retomar o gozo da licença-adotante pelo lapso de tempo que ainda restava quando emitida ordem para seu retorno às suas atividades funcionais. Ocorre que, em preliminar de contrarrazões, a agravada noticia que a referida licença já foi fruída em sua integralidade, com termo final em 10/04/2025 – Id 70767824, p. 2. Dessa forma, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se quanto a eventual perda do objeto do recurso. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora